Tribunal: STF
Processo: RE 1356420
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA NO FULCRO NO ART. 231, V, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. CONVERSÃO EM ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Apelação interposta pelo particular em face de sentença que, considerando a impossibilidade de conversão da multa aplicada com fulcro no art. 231, V, do Código de Trânsito Brasileiro em advertência prevista no art. 22, II, Lei nº 13.103/2015, julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.



    2. Conforme dicção do art. 22, II, da Lei nº 13.103/2015, apenas na hipótese de infrações cometidas nos dois anos que antecedem a entrada em vigor da norma podem ter a penalidade de multa convertida em advertência.



    3. O Pleno deste Tribunal decidiu que não cabe ao judiciário instituir norma mais benéfica, ampliando a retroatividade de norma já existente. Assim, fica mantido o entendimento de que a conversão pretendida somente é possível nos casos em que a penalidade de multa foi aplicada durante o período compreendido entre 17/04/2013 e 17/04/2015 (Processo 0809329-65.2016.4.05.0000 - INAG/SE, Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto - Pleno, julgado em 11/07/2018).



    4. No caso concreto, como as infrações em debate foram cometidas em setembro/2010, com multas aplicadas em outubro/2010, fora, portanto, do período estabelecido na legislação posterior mais benéfica, permanecem plenamente exigíveis as penalidades impostas com fulcro no art. 231, V, da Lei nº 9.503/1997.



    5. Não se aplica à espécie a norma insculpida no art. 106 do CTN, referente à retroatividade da lei mais benéfica, tendo em vista que a multa imposta decorre do exercício do poder de polícia pela Administração Pública, na apuração de infração administrativa. Não se desconhece a existência de entendimento no sentido de que a norma extraída do art. 5º, XL, da CF (" a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu "), constitui regra geral de direito sancionador e, por conseguinte, seria extensível às multas aplicadas pela administração pública; esse entendimento, entretanto, não é pacífico e tampouco se encontra sedimentado, quer na jurisprudência do STJ, quer na deste Tribunal Regional Federal. Precedente deste TRF5: Processo 0806633-22.2017.4.05.0000, Relator convocado: Desembargador Federal Gustavo de Paiva Gadelha - Segunda Turma, julgado em 03/07/2018.



    6. Sem condenação em honorários recursais, porque não houve condenação em honorários na sentença.



    7. Apelação improvida” (pág. 47 do documento eletrônico volume 9).



     



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se , em suma, violação dos artigos 5°, XL, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Colho do acórdão impugnado:



    “Os créditos constantes das CDA's que embasam a execução fiscal são decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo DNIT, em face da violação à Resolução 210/2006 do Contran (limite de peso) e art. 231, V, da Lei nº 9.503/1997. Por sua vez, a Lei nº 13.103/2015, determinou, no inciso II do art. 22, que:



    [...]



    Ocorre que, conforme dicção do art. 22, II, da Lei nº 13.103/2015, apenas na hipótese de infrações cometidas nos dois anos que antecedem a entrada em vigor da norma podem ter a penalidade de multa convertida em advertência. 



    Sobre a questão, o Pleno deste Tribunal decidiu que não cabe ao judiciário instituir norma mais benéfica, ampliando a retroatividade de norma já existente. Assim, fica mantido o entendimento de que a conversão pretendida somente é possível nos casos em que a penalidade de multa foi aplicada durante o período compreendido entre 17/04/2013 e 17/04/2015 (Processo 0809329-65.2016.4.05.0000 - INAG/SE, Relator: Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto - Pleno, julgado em 11/07/2018). 



    No caso concreto, como as infrações em debate foram cometidas em setembro/2010, com multas aplicadas em outubro/2010, fora, portanto, do período estabelecido na legislação posterior mais benéfica, permanecem plenamente exigíveis as penalidades impostas com fulcro no art. 231, V, da Lei nº 9.503/1997” (págs. 45-46 do documento eletrônico 9). 



    Como se vê, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como o reexame da interpretação conferida às normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    Nessa esteira, cito o seguinte julgado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICITAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 854.762-AgR/ BA, rel. Min. Roberto Barroso).



    Em igual sentido, refiro ainda: ARE 1.192.015-AgR/RO, de minha relatoria; ARE 1.323.494/SP, rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.277.023/SP, rel. Min. Rosa Weber e ARE 1.278.004/SP, rel. Min. Dias Toffoli, dentre muitos outros.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator